Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715468-06.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO DIAS SERRAO, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE NATAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO EDITAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO TESTE DE NATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar deferida. 2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame e a condenação do réu em obrigação de fazer consistente em assegurar sua participação nas demais etapas do concurso. Narrou que foi aprovado nas provas objetiva e subjetivas do concurso da Policia Militar do Distrito Federal. Destacou que realizou os testes físicos completos definidos em edital e que foi surpreendido com a ausência de seu nome na lista de aprovação. Discorreu que não foi apresentada justificativa preliminar de sua eliminação, que apresentou recurso com base nos vídeos disponibilizados, recebendo resposta genérica sem indicação dos motivos da eliminação. Argumentou que concluiu a prova de natação dentro do tempo determinado, bem como que, após realizar a virada, a fiscal levanta a bandeira. Defendeu que, na virada, tocou a borda, realizou o movimento previsto no edital e concluiu a prova em 43 segundos, ou seja, dentro do tempo previsto. Pugnou, em sede de tutela de urgência, pela suspensão da sua eliminação e a participação nas demais etapas do concurso. 3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões apenas pela banca avaliadora (ID 664884783). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que resultou na eliminação do recorrente do concurso. Em suas razões recursais, o recorrente alega que cumpriu as regras estabelecidas no edital e que sua eliminação foi ilegal e arbitrária. Discorre que, na virada, seguiu o edital e que os recorridos criaram uma ilegalidade inexistente no edital. Destaca que sua eliminação se deu em razão de ter tocado ao chão, contudo não há essa previsão no edital. Argumenta que sua virada dura menos de 1 segundo e que não há proibição do movimento realizado pelo recorrente. Defende que a banca avaliadora agiu de forma arbitrária e violou os princípios da razoabilidade e vinculação ao edital. Sustenta a ilegalidade do ato que resultou na sua eliminação do certame. Requer a procedência dos pedidos iniciais. 5. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é aferido por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. 6. Nos termos do edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal é vedado ao candidato, quando do teste de natação, parar de nadar durante o teste, exceto para tocar na borda, se necessário, conforme item 13.8.3, alínea b (ID 64884712, p.8). Conforme o resultado do teste de aptidão física, o recorrente não foi aprovado na prova de natação em razão de ter apoiado o pé no chão e, consequentemente, parado de nadar (ID 64884731). 7. No caso, o recorrente comprovou que executou a virada na piscina de acordo com as regras estabelecidas no edital. O vídeo da execução do teste físico do recorrente (ID 64883907) não é suficiente para comprovar que o candidato, após a virada na borda da piscina toca o pé no chão e interrompe a natação, conforme a decisão da banca avaliadora. A ausência de imagem subaquática impossibilita a análise de ter havido ou não o toque no piso da piscina. Assim, é preciso analisar se sua execução caracterizou ou não o ato de "parar de nadar". As imagens são claras no sentido de que o recorrente toca na borda da piscina com a mão, faz a virada e dá seguimento à prova de natação. A imagem, além de não evidenciar que o autor tenha se apoiado no chão e obtido qualquer vantagem, tampouco evidencia que ele tenha parado de nadar. Ao contrário, a prova documental é clara no sentido de que o recorrente tocou a borda somente para efetuar a virada para a continuidade do percurso relativo aos 25 metros finais e não interrompeu a natação em nenhum momento. Logo, não restou evidenciado nos autos que o autor violou as regras do edital acerca da realização da prova de natação, fato que torna ilegal o ato administrativo que resultou em sua eliminação do concurso. 8. Assim, ante as impropriedades na avaliação praticada pela banca examinadora na aplicação do teste de natação do recorrente, a anulação do ato e o seu prosseguimento no certame não representam violação aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da acessibilidade dos cargos públicos em questão. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para confirmar a antecipação de tutela concedida em favor do autor (ID 64884720) e dar provimento ao pedido inicial para determinar o prosseguimento do autor no certame, a fim de que realize as etapas subsequentes ao teste físico relativo à admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. 10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade judiciária. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1948937, 0715468-06.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE NATAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO EDITAL NÃO VERIFICADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso do autor para reformar a sentença e confirmar a antecipação de tutela concedida em favor do autor (ID 64884720) e dar provimento ao pedido inicial para determinar o prosseguimento do autor no certame, a fim de que realize as etapas subsequentes ao teste físico relativo à admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal.. 2. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que foi desconsiderada prova documental juntada pelo Distrito Federal demonstrando que o candidato embargado praticou irregularidade. Argumentou que as características suscitadas pelo embargante não foram objeto de análise e manifestação no acórdão recorrido. Discorreu que o fiscal da prova de natação constatou e registrou na ficha do TAF que o candidato parou de nadar. Destacou que a decisão colegiada foi fundamentada em prova de vídeo apresentada pelo autor. Ao final, prequestionou a matéria em relação à legislação pertinente e requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para saneamento dos vícios, inclusive acerca da matéria prequestionada. 3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. Foram ofertadas contrarrazões (ID 67870572) 5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, a luz das provas produzidas nos autos. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. 6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 7. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1969454, 0715468-06.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 2o, 5o, caput, XXXVI, 37, caput, I e II, todos da CF/88 (princípios da separação de poderes, legalidade, isonomia e ato jurídico perfeito). Alega inobservância ao Tema n. 485/STF sob o argumento de “inserção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, inconstitucionalmente substituindo a Banca Examinadora do concurso, mudando regular critério de avaliação de concursandos na prova de natação e permitindo a sua permanência no certame, não obstante não tenham atingido o desempenho mínimo previamente fixado no Edital do concurso, realizado na forma da lei”. Conforme se depreende do acórdão impugnado, no caso, diante das regras editalícias, foi declarada a ilegalidade do ato administrativo que atestou a inaptidão do recorrido no exame físico (prova de natação) e sua exclusão do concurso. Ao julgar o Tema n. 485/STF, o STF entendeu que não cabe ao poder judiciário substituir a banca examinadora para avaliar as notas atribuídas aos candidatos de concursos públicos, podendo, de forma excepcional, avaliar a compatibilidade com o previsto no edital do certame. Confira-se a respectiva ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (Grifei). Dos votos proferidos pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (RE 632853 / CE), tem-se que se manifestam no sentido de que, em matéria de controle jurisdicional de concurso público, a intervenção do Judiciário deve ser minimalista, não cabendo ao Judiciário se substituir à banca examinadora no controle do mérito propriamente do ato administrativo. Nesse sentido, consoante restou consignado no item 5 da ementa correspondente ao acórdão recorrido, “nos termos do edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal é vedado ao candidato, quando do teste de natação, parar de nadar durante o teste, exceto para tocar na borda, se necessário, conforme item 13.8.3, alínea b (ID 64884712, p.8). Conforme o resultado do teste de aptidão física, o recorrente não foi aprovado na prova de natação em razão de ter apoiado o pé no chão e, consequentemente, parado de nadar. A ausência de imagem subaquática impossibilita a análise de ter havido ou não o toque no piso da piscina. Assim, é preciso analisar se sua execução caracterizou ou não o ato de "parar de nadar". As imagens são claras no sentido de que o recorrente toca na borda da piscina com a mão, faz a virada e dá seguimento à prova de natação. A imagem, além de não evidenciar que o autor tenha se apoiado no chão e obtido qualquer vantagem, tampouco evidencia que ele tenha parado de nadar. Ao contrário, a prova documental é clara no sentido de que o recorrente tocou a borda somente para efetuar a virada para a continuidade do percurso relativo aos 25 metros finais e não interrompeu a natação em nenhum momento. Logo, não restou evidenciado nos autos que o autor violou as regras do edital acerca da realização da prova de natação, fato que torna ilegal o ato administrativo que resultou em sua eliminação do concurso(ID 64884731).” Após analisar as provas produzidas no processo, o colegiado entendeu que o ora recorrido comprovou ter executado a virada na piscina de acordo com as regras estabelecidas no edital e que o vídeo da execução do teste físico não é suficiente para demonstrar que, após a virada na borda da piscina, o candidato tenha tocado o pé no chão, tampouco que tenha parado de nadar, como decidiu a banca avaliadora. Registrou-se a ausência de violação às regras do edital acerca da realização da prova de natação, tornando ilegal o ato administrativo que resultou na eliminação do recorrido do concurso. Nota-se que não há qualquer dissonância dos acórdãos em relação ao entendimento do STF. Ademais, nas razões recursais do apelo extremo, verifica-se que o recorrente busca a reapreciação fática e das provas processuais para modificar a decisão colegiada que resultou na anulação do ato administrativo, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal